Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710402-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15806140) interposto por MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA em face da r. decisão proferida pelo douto Juiz da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a expedição de ofício ao Cartório para que suspenda a análise da solicitação de registro da ata de reunião do Diretório Nacional do PROS, realizada em 11.1.2020, e indeferiu o pedido de remessa da documentação original para depósito em Juízo. Eis o teor do r. decisório combatido, prolatado em 6.3.2020 (ID 58423542 dos autos de referência): Indeferido o pedido de tutela da evidência (ID no 58216605), a parte autora apresentou pedido de aditamento da petição inicial, amparada no art. 329, I, do CPC. Na emenda, requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para que este juízo determine ao 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF que suspenda o processo de registro da referida ata. Pede ainda a determinação de que os documentos originais sejam encaminhados ao Juízo para exame de autenticidade. Fundamenta a probabilidade do direito em declarações realizadas por pessoas que constam como presentes à reunião, mas que afirmam estar em local diverso. Em relação ao perigo da demora, apontam que o prosseguimento dos atos de registro no Cartório pode implicar a alteração do Diretório Nacional do partido autor. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo o pedido de emenda à inicial, uma vez que presente o requisito legal estabelecido no art. 329, I, do CPC. Passo à análise do mérito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Em que pese não haver menção na petição de emenda acerca da nulidade do ato decorrente da desconformidade em relação ao estatuto do Partido, a inicial tece argumentos a esse respeito. Aduz que a convocação teria sido realizada por agente incompetente, em desacordo com o que estabelece o artigo 31 do estatuto. Considerando que não houve afastamento de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior do cargo de Presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, alegam ser ele o único legitimado a realizar a convocação da reunião cuja ata tem a autenticidade impugnada. Nesse contexto, a análise da petição inicial deve ser realizada integralmente, considerando todo o contexto fático e probatório apresentado. Verificando os termos do estatuto (ID no 56046185), o artigo 31 estabelece que “As reuniões do Diretório Nacional só poderão ser convocadas pelo Presidente Nacional do Partido, por publicação de edita na sede do Partido ou na imprensa local ou, em sua falta, a afixação no TSE, com a antecedência mínima de cinco (05) dias”. Corrobora com a alegação do autor o documento emitido pelo Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF (ID no 56042788), que verificou que os documentos apresentados para registro da ata não se encontram revestidos das formalidades legais necessárias, não obedecendo ao determinado nos artigos 31 e 38, VII do estatuto, bem assim ao que prevê o art. 60, do Código Civil. Satisfeito, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o perigo de dano é patente, vez que o registro em cartório do documento cuja autenticidade é impugnada implica a alteração de órgão de cúpula do Partido autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida sentença de improcedência do pedido da autoral. No que tange ao pedido consecutivo, consistente na determinação de remessa da documentação original para depósito em cartório, tenho que não merece acolhida na atual fase do processo. A uma porque pende de decisão conflito de competência, o que pode alterar o juízo em que tramita o processo, implicando a necessidade de deslocamento da documentação. Ademais porque a documentação poderá ser obtida posteriormente, em eventual perícia para aferição da falsidade de assinaturas a ser determinada na fase de instrução probatória. Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Casamentos, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos de Brasília/DF, para que suspenda a análise da solicitação de registro da ata de reunião do Diretório Nacional do PROS, realizada em 11 de janeiro de 2020, protocolada sob o no 4720. Lado outro, INDEFIRO o pedido de remessa da documentação original para depósito em juízo. No mais, prossiga-se conforme determinado na decisão de ID no 58216605. I. Inconformado, o réu/agravante pretende retirar o impedimento de registro da ata de reunião do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), realizada em 11.1.2020. Aduz preliminar de nulidade da decisão recorrida por ter permitido a emenda à inicial, em 5.3.2020, após o comparecimento espontâneo do réu EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE em 17.2.2020, e por não mencionar a impugnação ao aditamento da inicial suscitada pela parte requerida. No mérito, o agravante narra que, diante dos impedimentos dos seis primeiros ocupantes de cargos na linha sucessória do PROS pela prática de atos ilegais, conduziu a reunião do Diretório do partido em substituição estatutária do Presidente, pois é o Secretário, na qual os antigos membros foram destituídos e comissão provisória foi nomeada, mediante o cumprimento do quórum para deliberação. Ressalta que o edital de convocação da reunião foi devidamente fixado na sede do partido, conforme comprovado por ata notarial. Requer, liminarmente, o reconhecimento da regularidade do procedimento de destituição do diretório nacional do PROS e a suspensão da decisão agravada para permitir o registro da nova direção partidária. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Registre-se que, de imediato, não vislumbro ofensa ao disposto no inciso I do artigo 329 do CPC, que prevê a possibilidade de alteração do pedido até a citação. A despeito da habilitação do agravante ter ocorrido em 17.2.2020, há de se considerar que, na oportunidade da emenda à inicial (5.3.2020), não havia transcorrido o prazo para contestação, sobretudo porque o polo passivo é integrado por treze pessoas, dentre as quais apenas o recorrente compareceu espontaneamente no processo. Nos termos do § 1o do artigo 231 do CPC, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do mesmo artigo. Logo, o aditamento à inicial não foi equivocadamente aceito pelo MM. Juiz, inexistindo, a priori, a alegada nulidade. No que diz respeito aos demais argumentos trazidos pelo agravante, notadamente quanto à fragilidade do acervo probatório apresentado pelos autores, ora agravados, não se prestam a ensejar a atribuição do efeito suspensivo ora vindicado, uma vez que a análise probatória é realizada no transcurso da demanda. Saliente-se que a decisão exarada na sede monocrática e ora combatida obstou o registro da ata pelo Cartório do 1o Ofício de Registro Civil de Brasília/DF, documento já recusado inicialmente pelo Tabelião, diante da ausência das formalidades legais necessárias e em confronto com o Estatuto do PROS e com o art. 60 do Código Civil. Desse modo, num juízo de cognição sumária, não me parece recomendável permitir o registro de documento que poderá causar a alteração de órgão de cúpula do PROS, sendo imperioso o iter procedimental para avaliar a regularidade da reunião e suas consequências. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador